Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência (ID 41065439), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 729.107/DF- Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona, ainda, decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões ID 44778899. Em detida análise dos autos e considerando as recentes decisões proferidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca do enquadramento da tese sedimentada no Tema 792, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 41065439 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO. DEFINIÇÃO DO TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA QUE DEFINE O TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005 NA ESPÉCIE. TETO DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 729.107/DF, tema 729, que a lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, de modo que não pode ser aplicada à situação jurídica constituída anteriormente à sua vigência. 2. Esta Corte, amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, vem definindo que o teto para o pagamento da obrigação de pequeno valor deve ser aquele estabelecido na norma vigente na data do trânsito em julgado do título executivo judicial. 3. O acórdão exequendo transitou em julgado em 04/07/2017 e o exequente requereu o cumprimento de sentença em 20/09/2017, quando estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005 (uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8), não sendo possível a retroatividade da Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal. 4. Assim, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, com a redação em vigor na data da formação do título executivo judicial, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. 5. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de RPV, por ser aplicável, na espécie, o regime de precatórios. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 3o, inciso I, 5o, caput e inciso XXII, e 100, §§3o e 4o, todos da Constituição Federal, afirmando ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§3o e 4o, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 42773732. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019